Tribunal: TJPA
Processo: 0818159-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818159-92.2022.8.14.0301

APELANTE: WALDIRENE MACHADO PAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 473, IV, do CPC impõe ao perito o dever de responder, de forma clara e fundamentada, a todos os quesitos apresentados pelas partes, sob pena de invalidade do laudo.

4. Constatada a ausência de enfrentamento adequado dos quesitos, bem como a apresentação de conclusões genéricas desacompanhadas de fundamentação técnica idônea, revela-se a insuficiência da prova pericial.

5. A utilização de laudo pericial deficiente como fundamento principal da sentença caracteriza cerceamento de defesa, por impedir a adequada elucidação da controvérsia em demanda de natureza eminentemente técnica.

6. Nos termos do art. 480 do CPC, impõe-se a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

7. Necessário o retorno dos autos à instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

a. O laudo pericial que deixa de responder aos quesitos formulados pelas partes e carece de fundamentação técnica idônea não atende aos requisitos do CPC.

b. A utilização de prova pericial deficiente como fundamento da sentença configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do decisum e a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Waldirene Machado Paes em face da sentença que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença de
ID 26083658
reconheceu que, embora comprovada a ocorrência do acidente alegado pela parte autora, não restou demonstrada a redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente. Fundamentou-se, sobretudo, no laudo pericial produzido nos autos, o qual concluiu que a autora é portadora de patologia sem repercussão incapacitante ou redutora da capacidade para o exercício de suas atividades habituais.

Em sede de apelação (
ID 26083659
), a apelante sustenta que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas definitivas, especialmente no joelho esquerdo, as quais implicam redução de sua capacidade laborativa. Além disso, que o laudo pericial é falho e insuficiente, porquanto teria analisado apenas a existência de incapacidade, e não a redução da capacidade para o trabalho habitual, além de não considerar adequadamente os exames médicos apresentados e tampouco as atividades efetivamente exercidas pela autora. Por fim, que foram desconsiderados quesitos relevantes formulados, sendo ausente de fundamentação técnica adequada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 26083662
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o apelante faz jus à concessão de auxílio-acidente.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação, assumindo papel central na formação do convencimento do julgador, por se tratar de matéria eminentemente técnica.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a apreciação da prova, estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Embora não esteja o magistrado absolutamente vinculado às conclusões do perito, a jurisprudência consolidada reconhece que o afastamento do laudo judicial exige a presença de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (
ID 26083639
) se mostra inconclusivo quanto a real situação da periciada, tendo em vista que nenhum dos requisitos apresentados foram respondidos, se limitando a fazer referência a outro tópico anterior, carecendo de fundamentação técnica.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a prova pericial, estabelece requisitos mínimos de validade do laudo técnico. Dispõe o art. 473 do CPC:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

A leitura do dispositivo legal evidencia, de forma inequívoca, que a resposta clara, completa e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes não constitui faculdade do perito, mas verdadeiro dever legal, cuja inobservância compromete a higidez da prova produzida.

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina pátria:

“O perito tem o dever de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466), com toda sua diligência, no prazo fixado pelo juiz (art. 157, CPC).

(...) Incumbe-lhe, assim, comunicar previamente aos assistentes das partes do dia, hora e local em que realizará a diligencias, apresentar laudo tempestivamente, responder quesitos apresentados pelas partes, eliminar dúvidas e divergências em torno de seu laudo e, se for o caso, comparecer em audiência para prestação de esclarecimentos necessários.

(...) Por fim, impõe-se expressamente que o perito traga respostas precisas e concludentes para os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público. Essa exigência se estende, naturalmente, aos quesitos suplementares e à prestação de esclarecimentos em mesa de audiência.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 02, Salvador: JusPodivm, 2016, fls. 273, 289-290)

A ausência de correlação entre as condições clínicas do paciente, sua atividade profissional e a conclusão pericial revela deficiência metodológica do laudo, tornando-o insuficiente para embasar um juízo seguro acerca do cumprimento dos requisitos para a concessão de benefício.

No presente caso, é patente que a matéria controvertida não foi devidamente elucidada pela prova técnica produzida, o que
evidencia a necessidade de complementação da instrução processual.

O art. 480 do CPC autoriza expressamente a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

A adoção, pelo juízo
a quo
, de laudo pericial deficiente como fundamento exclusivo para a improcedência do pedido configura, ainda, cerceamento de defesa, na medida em que impede a parte de ver adequadamente apreciadas suas alegações, especialmente em demanda que depende, essencialmente, de prova técnica idônea.

Colaciono a jurisprudência sobre o tema, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Previdenciário. Apelação Cível. Ação de Concessão de Auxílio-Acidente. Perícia Médica Judicial Não Elucidativa. Necessidade De Complementação Da Perícia. Sentença Anulada. Recurso Provido. Caso em exame 1-Apelação Cível interposta em razão de sentença que julgou improcedente o pedido do autor, ora Apelante, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente. Questão em discussão 2- A questão reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente nos termos da Lei nº 8.213/91. Razões de decidir 3-Para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três requisitos, quais sejam existência da lesão; redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente da lesão e; nexo causal entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado. 4-Dos autos, observa-se que o pedido do Apelante em sua inicial consiste na concessão de auxílio-acidente por redução da capacidade desde a cessação do benefício de auxílio-doença. Contudo, o Laudo Pericial deixou de responder especificamente em relação ao requisito sobre a redução da capacidade para o trabalho exercido pelo segurado, requisito este essencial para dirimir a questão. 5-Ainda que o Médico Perito tenha afirmado em seu laudo que a patologia do autor não enquadra em auxílio acidente, conforme anexo III do Regulamento da previdência Social, observa-se que, o próprio laudo pericial aponta limitação a flexão de joelho direito acima de 90 graus, mostrando-se desta forma contraditório com a relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, contida no referido anexo III, que elenca a "redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica.", mostrando-se patente a necessidade de esclarecimento.
6-Assim, constatando-se que o Laudo Pericial não respondeu satisfatoriamente aos quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente, mostra-se necessária a complementação da perícia para que seja dirimida a questão.
Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para a complementação da prova pericial em relação à existência de redução da capacidade laborativa em razão das sequelas decorrentes do acidente de trabalho. Dispositivo 7- Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802210-28.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024) (GRIFO)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida em ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS. O autor alegou redução da capacidade laborativa decorrente de condromalácia patelar e bursite infrapatelar adquiridas durante o exercício da função de marinheiro de convés em navios petroleiros. 2.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial que afastou o nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, classificando a moléstia como degenerativa. 3.

O autor impugnou o laudo, apresentou parecer técnico divergente e formulou quesitos complementares, que não foram examinados pela sentença. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de análise da impugnação ao laudo pericial; e (ii) se a sentença pode ser anulada para permitir a complementação da prova técnica e garantir o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.

Constatada a ausência de enfrentamento pelo juízo de origem à impugnação ao laudo pericial, aos quesitos complementares e ao parecer técnico divergente, o que configura cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, e do art. 489, §1º, IV, do CPC. 6.

A sentença, ao deixar de garantir esclarecimentos periciais e não possibilitar a realização de nova perícia, comprometeu o devido processo legal e a adequada formação do convencimento judicial quanto à existência de redução da capacidade laborativa com nexo ocupacional.
7.

A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar a ampla defesa e o contraditório, com retorno dos autos à origem para análise da impugnação e eventual complementação da perícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Apelação Cível conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito. 9. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que julga improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário sem analisar impugnação fundamentada ao laudo pericial. 2. O contraditório e a ampla defesa impõem a necessidade de complementação da prova técnica quando apontada omissão ou contradição no laudo." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818387-67.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025) (GRIFO)

Diante disso, mostra-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença, por vício na instrução probatória. Consequentemente, entendo prejudicada a análise dos demais pontos da apelação.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, devendo ser realizada nova perícia médica, a ser conduzida por profissional habilitado, que deverá responder de forma clara, fundamentada e completa a todos os quesitos formulados pelas partes, bem como estabelecer correlação entre o quadro clínico do segurado e suas atividades laborais habituais.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026